Tribunal: TJSP
Processo: 1031782-44.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, EM RAZÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA No 385 DO STJ.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA, APENAS PARA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, EM RAZÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA No 385 DO STJ.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA, APENAS PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DA AUTORA A R$ 1.500,00, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC, QUANTIA QUE SE REVELA SUFICIENTE PARA REMUNERÁ-LO DE FORMA CONDIGNA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O GRAU DE ZELO E O TRABALHO REALIZADO.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031782-44.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WENDY
MARTINS DOS SANTOS SILVA, é apelado OMNI S/A FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031782-44.2019.8.26.0001 -Voto no 18.933
2
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santana) – 1a Vara Cível
Apelação no:
1031782-44.2019.8.26.0001
Apelante:
Wendy Martins dos Santos Silva
Apelada:
Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Juíza prolatora da sentença: Fernanda Rossanez Vaz da Silva
VOTO N.o 18.933
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL,
FUNDADA
EM
CONTRATO
BANCÁRIO
QUE
EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM
CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DESCABIMENTO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA
RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO
MORAL,
EM
RAZÃO
DO
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NA SÚMULA No 385 DO STJ.
REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA, APENAS
PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS DO ADVOGADO
DA AUTORA A R$ 1.500,00, NOS TERMOS DO ART.
85, § 8o, DO CPC, QUANTIA QUE SE REVELA
SUFICIENTE PARA REMUNERÁ-LO DE FORMA
CONDIGNA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O
GRAU DE ZELO E O TRABALHO REALIZADO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos,
A r. sentença de fls. 102/106, cujo relatório se adota,
acolheu parte dos pedidos da ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. compensação por dano moral, ajuizada por WENDY
MARTINS DOS SANTOS SILVA contra OMNI S.A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, somente para declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031782-44.2019.8.26.0001 -Voto no 18.933
3
inexistência do débito do contrato no 301374167160317, no valor de R$
437,70, confirmando a tutela de urgência concedida para determinar a
exclusão da inscrição do nome da autora de cadastros de órgãos de
proteção ao crédito.
Rejeitou o pedido de condenação da ré ao
pagamento de compensação por dano moral porque a consumidora
apresentava negativação preexistente.
Diante da sucumbência recíproca, determinou que
cada litigante deverá suportar metade das custas e das despesas
processuais, bem como o pagamento dos honorários do advogado da
parte contrária, arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação
para o patrono da autora e, para o patrono da ré, 10% do valor do pedido
de compensação por dano moral, com a ressalva da concessão dos
benefícios da justiça gratuita à consumidora.
Apela a autora (fls. 108/122). Sustenta, em síntese,
que: i) o entendimento da Súmula no 385 do STJ é inaplicável ao caso
em discussão porque a negativação pretérita foi excluída antes da
propositura desta demanda; ii) a referida súmula somente se aplica às
demandas propostas contra órgãos de proteção ao crédito, por ausência
de prévia comunicação da negativação; iii) o apontamento indevido, por
si só, já basta para a caracterização da lesão ao direito de personalidade;
iv) espera a condenação da instituição financeira ao pagamento de
compensação em quantia não inferior a R$ 49.900,00, acrescidos de
juros de mora nos termos da Súmula no 54 do STJ; e, v) é necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031782-44.2019.8.26.0001 -Voto no 18.933
4
majoração dos honorários advocatícios porque considera aviltante o
valor arbitrado pela sentença, que corresponde a apenas R$ 500,00.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 28) e
respondido (fls. 125/128).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. compensação por dano moral, fundada no contrato no
301374167160317, no valor de R$ 437,70, que embasou a inscrição do
nome da autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito, no dia 8 de
fevereiro de 2018 (fls. 27).
Conforme já mencionado no relatório, a r. sentença
declarou a inexigibilidade do débito e, consequentemente, a
ilegitimidade da negativação.
É certo que a restrição de crédito indevida, por si só,
caracteriza lesão ao direito de personalidade (damnum in re ipsa).
Todavia, no caso em discussão, não há que se falar
em condenação da ré ao pagamento de compensação por dano moral,
tendo em vista o posicionamento consolidado na Súmula no 385 do STJ,
pois, no dia em que o apontamento objeto de discussão foi incluído no
banco de dados do SCPC, ou seja, 8 de fevereiro de 2018, já havia uma
negativação inscrita por débito da consumidora junto à empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031782-44.2019.8.26.0001 -Voto no 18.933
5
DMCARD (fls. 74).
Ressalte-se que inexiste qualquer indício nos autos
de que esse apontamento preexistente também seja ilegítimo.
Desse modo, mantém-se o afastamento do pedido de
compensação por dano moral.
Em casos análogos, assim já decidiu esta C. Câmara:
DANO MORAL DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL
EXISTÊNCIA,
TODAVIA,
DE
ANOTAÇÃO
PREEXISTENTE
NO
PERÍODO

INDENIZAÇÃO
INDEVIDA
SÚMULA No 385 DO STJ
SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível no
1012390-94.2020.8.26.0224, Rel. Des. Matheus Fontes,
julgamento em 31/8/2020).
1. Apelação. Demanda declaratória de inexistência de dívida,
com pedido cumulado de indenização de danos morais.
Sentença de improcedência. 2. Decisão parcialmente
modificada. 3. Ônus da credora de demonstrar a origem da
dívida. Prova nos autos insuficiente. Anotação indevida. 4.
Danos extrapatrimoniais não configurados. Anotações
anteriores do nome da autora em cadastros de inadimplentes.
Aplicação da Súmula 385 do STJ. 5. Recurso provido em
parte,
com
determinação.
(Apelação
Cível
no
1004870-57.2019.8.26.0438, Rel. Des. Campos Mello,
julgamento em 24/8/2020).
Por fim, a apelante tem razão quanto ao pedido de
majoração do valor dos honorários advocatícios, os quais serão fixados
em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quantia que se
revela suficiente para remunerar o seu patrono de forma condigna,
levando-se em consideração o grau de zelo e o trabalho realizado pelo
advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031782-44.2019.8.26.0001 -Voto no 18.933
6
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, apenas para majorar o valor dos honorários do advogado da
autora.
Alberto Gosson
Relator